Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-85.2021.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-85.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ERIVELTO NUNES - CPF: 341.030.745-15 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ERIVELTO NUNES - CPF: 341.030.745-15 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSE ERIVELTO NUNES E BANCO C6 CONSIGNADO S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE ERIVELTO NUNES e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
JOSE ERIVELTO NUNES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL.

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA SE ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
INVERSÂO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA
PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso
s
de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, referente a empréstimo não contratado que resultou em descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há dano moral a ser indenizado e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido
, bem como se possível a inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de empréstimo consignado não foi feita pelo autor, demonstrando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O ônus da prova acerca da validade do contrato recaía sobre o réu que não apresentou prova suficiente para refutar as conclusões periciais.

Os documentos colacionados aos autos comprovam que o réu efetuou diversos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

O desconto indevido no benefício previdenciário do autor, com origem em contrato que não firmou, trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, configurando dano moral.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença de primeiro grau, mas foi reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas, considerando que todos os pedidos do autor foram acolhidos, as custas e honorários devem ser arcadas inteiramente pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento: "A inexistência de relação contratual e a realização de descontos indevidos configuram dano moral indenizável, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As custas e honorários sucumbenciais devem ser arcadas inteiramente pelo réu."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 10033780820218110008, Rel.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 26/10/2022; TJ-MT, N.U 10004126020178110025, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de
Apelaç
ões
Cíve
is
interposto por
ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível da Comarca
de
Colíder
/MT
, que, nos autos
de
Ação De Declaratória De Inexistência Relação Contratual Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Materiais

movido
por
JOSE ERIVELTO NUNES

em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
, cuja causa de pedir se refere a
empréstimo não contratado
e que resultou em descontos indevidos
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
José Erivelto Nunes
em face do
Banco C6 Consignado S.A
.

Em síntese, o requerente alega desconhecer a contratação de um empréstimo consignado, que teria resultado em depósitos e descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

Por fim, requer a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Na decisão de id. 56222038 houve o recebimento da inicial, deferimento dos benefícios da justiça gratuita, deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.

O réu apresentou contestação (id. 64714371), arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado pelo autor, alega, ainda, que a assinatura é autêntica e que o autor recebeu e manteve em sua conta o valor do empréstimo.

A tentativa de conciliação entre as partes, restou infrutífera (id. 65034052).

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 66942236), reiterando os pedidos iniciais e contestando os argumentos do réu.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, o réu requereu depoimento pessoal do autor e prova documental, por sua vez, o autor requereu a realização de perícia grafotécnica.

Os autos foram saneados (id. 102501265).

O laudo pericial foi juntado aos autos no id. 166787540.

É o relato. Decido.

A matéria versada nos autos requer a produção de provas eminentemente documental, sendo a questão sob análise
exclusivamente de direito, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A pretensão do autor, nesta demanda, é a declaração de inexistência da relação contratual fundada em contrato de empréstimo consignado, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, sob o argumento de que desconhece a contratação desse empréstimo.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A questão central da demanda é a verificação da autenticidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado. Para dirimir a controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu que:

Após finalizar os exames periciais sobre o contrato apresentado pelo Banco
Ficsa
S.A. (id. 64714377), conclui-se que não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha partido do punho do requerente, sendo constatadas inúmeras divergências em relação aos padrões gráficos do Sr. José Erivelto Nunes.

Cumpre destacar que o ônus da prova acerca da validade do contrato, diante da alegação de inexistência de relação jurídica pelo autor, recaía sobre o réu, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, o réu não apresentou prova suficiente para refutar as conclusões periciais, limitando-se a sustentar a autenticidade do documento com base em uma cópia e não no original solicitado pela perícia.

Desse modo, resta demonstrado que o contrato de empréstimo consignado não foi assinado pelo autor, inexistindo, portanto, a relação jurídica entre as partes.

Quanto ao pedido de ressarcimento, o parágrafo único do Art. 42 do CDC diz que: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, vê-se pelos documentos colacionados aos autos que, de fato, o réu efetuou diversos descontos. Todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, sendo a devolução realizada de forma simples, já que não se vislumbra má-fé da parte ré.

Com relação ao pedido de danos morais, revendo meu posicionamento, tem-se que o desconto indevido no benefício previdenciário do réu, com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ante a natureza alimentar dessa verba.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – EMPRÉSTIMO SOBRE RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
DESCONTOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. O valor lançado sob a rubrica Reserva de Margem Consignável (RMC), estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Uma vez comprovada a existência do débito efetivado sob a rubrica Empréstimo Sobre RMC (código 217), cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, porque decorre diretamente do ato ilícito perpetrado, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MT 10033780820218110008 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E ÚNICA FONTE DE RENDA DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO
– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar. (TJ-MT 10004126020178110025 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento dos descontos.

Condeno
a parte ré a devolver, de forma simples, os valores descontados no benefício previdenciário do autor, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Sobre tais
valores deverá
ser devolvida/compensada a quantia de R$ 12.681,91, creditada em favor do autor (id. 64714381), para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno
a parte ré pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Condeno
o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudoa
exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

” (grifos no original)

O Apelante/
Réu
, em suas razões de recurso (ID. 265585374), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

1.
1

Inexistência de dano moral

1.
2

Redução do
quantum
indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID.
265585382
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso da ré tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (36118362)
– PJE 1o Grau) e preparo devidamente recolhido (ID.
265649798
).

O Apelante/Autor, por sua vez, apresentaram suas razões recursais (ID.
265585378
), apontando os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de
JOSE ERIVELTO NUNES

D
a inversão do ônus sucumbenciais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença atacada para fins de
inverter o
s ônus sucumbenciais
, além de
majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios
.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID. 265585381), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso do autor tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (36118363)
– PJE 1o Grau) e dispensado o preparo
em razão do deferimento da justiça gratuita
(ID.
265653256
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE ERIVELTO NUNES e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
JOSE ERIVELTO NUNES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata
Recursos de Apelações Cíveis
interposto por ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos de Ação De Declaratória De Inexistência Relação Contratual Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Materiais

movido por
JOSE ERIVELTO NUNES
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., cuja causa de pedir se refere a empréstimo não contratado e que resultou em descontos indevidos, julgou parcial procedente
, reconhecendo a inexistência de anuência do
autor
em face do empréstimo realizado em seu nome que justificasse os descontos realizado
, além da condenação em danos morais e materiais.

A Apelante
/Ré
, em suma, defende
que

n
ão houve comprovação dos transtornos alegados
pelo Autor
, destacando a ausência de provas suficientes que demonstrem ofensa aos direitos da personalidade ou prejuízos à subsistência do autor
, bem como que não
colaborou com atos ilícitos e que a inversão do ônus da prova deve ser condicionada à dificuldade da prova e à verossimilhança da alegação
, o que não ocorreu no caso.

Além disso, o
Apelante aponta que
o valor
definido a título de danos morais é
excessivo e desproporcional, defendendo que a indenização deve ser razoável e proporcional, levando em conta as condições pessoais dos envolvidos.

Diante disso, solicita a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito
inicial. Subsidiariamente,
pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Lado outro, o Apelado
/Autor
rebate as alegações do recurso argumentando
sobre
a manutenção da sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos morais
, apontando que houve a correta análise d
os fatos
narrados na exordial
e que os valores arbitrados estão de acordo com a jurisprudência recente.

Em conclusão,
pede que a apelação do banco seja rejeitada e que sua própria apelação seja acolhida, mantendo a sentença original
, porém
aumentando o valor da indenização
por danos morais.

O Apelante/Autor, por sua vez,
argumenta que a sentença deveria ter sido de procedência total, pois todos os seus pedidos foram atendidos, incluindo a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais
, motivo pelo qual restou descabida a condenação
ao pagamento de custas e honorários
.

Assevera que
mesmo que houvesse procedência parcial, as custas e honorários deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme o artigo 86 do CPC.

Em razão disso, s
olicita a reforma da sentença para constar a procedência total dos pedidos e que o pagamento de custas e honorários advocatícios recaia sobre o requerido/apelado, com majoração dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, a Apelada/Ré pede a
manutenção da sentença de primeiro grau que condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais
asseverando que o
valor dos honorários fixados é adequado e proporcional ao trabalho realizado, considerando a complexidade da causa, destaca
ndo
que a fixação dos honorários foi baseada na proporcionalidade e razoabilidade, considerando a sucumbência recíproca.

Passo à análise das teses meritórias.

Das razões recursais de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

1.1 Inexistência de dano moral

Em que pese as alegações da parte Apelante
/Ré
, notadamente, acerca da legalidade da contratação e dos descontos indevidos em conta corrente do Apelado
/Autor
, deve ser mantido o reconhecimento da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

De saída, aponto que questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos(artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, sendo esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que tal responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Igualmente, pelo conjunto probatório formado nos autos, não indica a Apelante idoneidade dos contratos lançados em nome da parte Autora
, até porque restou demonstrado no feito a existência de fraude perpetrada por terceiros, conforme conclusão do laudo pericial (ID.
265585358
)
.

Logo, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO À MÍNGUA DE SOLICITAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota. (TJ-MT 10005314920218110035 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma
simples. (TJ-MT - AC: 00006565920138110085, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

No que diz respeito pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira
A
pelante em conta corrente
do consumidor
, oriundo de empréstimo consignado não contratado
por este
, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada, conforme já mencionado, passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto, os descontos indevidos decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido, julgados desta
Eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, determinou o cancelamento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade da condenação por danos morais em virtude dos descontos indevidos decorrentes de fraude; (
ii
) a responsabilidade do banco pela fraude praticada por terceiros; e (
iii
) a redução do valor da indenização. III. Razões de Decidir 3. A fraude foi comprovada por laudo pericial grafotécnico que constatou que a autora não assinou o contrato de empréstimo consignado. 4. O banco é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes em operações bancárias, conforme o entendimento consolidado no STJ (Súmula 479). 5. O dano moral é configurado pela cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, mas o valor da indenização foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "O banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo cabível indenização por danos morais em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. No entanto, o valor da reparação deve estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, art. 944, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; Súmula 54; Súmula 362 STJ, REsp
1199782/PR. r.
Luis
Felipe Salomão, j. em 24.08.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, r. Francisco Falcão, p. 29/9/2022; TJMT,
ApCiv
1008828-76.2023.8.11.0002, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, p. 10/09/2024; TJMT,
ApCiv
1000472-47.2019.8.11.0030, r. João Ferreira Filho, p. 31/07/2024;
AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, r. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22/4/2024. (N.U 1001341-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA SE ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de empréstimos consignados fraudulentos com descontos indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão referem-se à configuração de dano moral, adequação do valor indenizatório, restituição dos valores descontados indevidamente e possibilidade de compensação entre os valores depositados e descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR Configuração de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em razão da fraude constatada na contratação dos empréstimos. Responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento do dano moral, em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, com atualização monetária e juros, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, autorizada a compensação dos valores previamente depositados em conta da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias que resultem em descontos indevidos em benefícios previdenciários, sendo cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, Súmula 479. (N.U 1026699-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

1.2 Redução do
quantum
indenizatório

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto
, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Das razões recursais de JOSE ERIVELTO NUNES

Da inversão do ônus sucumbenciais

Na origem, trata-se de
Ação De Declaratória De Inexistência Relação Contratual Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Materiais
que fo
i apresentada por
JOSE ERIVELTO NUNES e
m face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
que, no mérito, foi julgada parcialmente procedente para
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente e indenizar em danos morais o consumidor.

A sentença
, no entanto,
condenou o
Apelante/Autor
na totalidade das custas e honorários sucumbenciais que, neste momento recursal, busca a inversão sobre a responsabilidade do pagamento desta verba diante do provimento dos pedidos.

Revistando os autos, tenho que este recurso merece

acolhimento.

Isso porque, como se verifica da exordial, dos
três
pedidos formulados pel
o consumidor
,
todos foram
objeto de acolhimento no julgamento do mérito, contudo, mesmo assim, o juízoa quocondenou exclusivamente o Apelante
/Autor
ao pagamento da verba sucumbencial.

Os pedidos da exordial se resumiam em:

Declara
ção de
inexistência do débito

Danos morais

Danos materiais

Destaco, portanto, que
não há que falar em sucumbência da parte autora, visto que esta decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos
, considerando que pleiteou danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), porém houve a fixação pelo juízo
a quo
em montante inferior.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, entendo pertinente que as custas e honorários deverão ser
arcadas inteiramente pela Apelada/Ré
,sob os honorários sucumbenciais já fixados na primeira instância, qual seja, 10% sobre oproveito econômico obtido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação
Cível

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

para reduzir o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais)
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
JOSE ERIVELTO NUNES
para inverter o ônus sucumbencial inteiramente em
des
favor
de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025